Tribunal: TJSP
Processo: 1088650-41.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (30 AUTORES) - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que as autoras CLAUDIA LANDIM DE SOUZA e ANA REGINA FALCÃO pretendem liquidar

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (30 AUTORES) - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que as autoras CLAUDIA LANDIM DE SOUZA e ANA REGINA FALCÃO pretendem liquidar direitos que não possuem (linha telefônica adquirida por meio de transferência de direito de uso e pagamento de tarifa de habilitação, respectivamente). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva - Manutenção da improcedência da ação.

Condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais mantida.

Recurso não provido, sendo mantida a improcedência da ação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088650-41.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ZELIA ISABEL PRADO ISIDORO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ROBERTA
PONTES JUNQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARILDA CRISTINA BATISTA
DE MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIO FERREIRA JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA), RILDO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), VILMAR DE
PAULA PELEGRINI (JUSTIÇA GRATUITA), SONIA ABADIA TRUCULO
(JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDIA REGINA SARRI (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ
DE ASSIS MARCHI (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIA HELENA PONTES
JUNQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JULIO CÉSAR FRANCISCO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSE BATISTA TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), HILDA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ALIA WAHBE (JUSTIÇA GRATUITA),
EUZEBIO MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDIA LANDIM DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDIA REGINA ZANI LUZ (JUSTIÇA GRATUITA),
DINORA FORMIGA (JUSTIÇA GRATUITA), ELIS REGINA GOMES DE ASSIS
(JUSTIÇA GRATUITA), ANA MARIA DE SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
SANDRA SIMONETI GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), ANA REGINA FALCÃO
(JUSTIÇA GRATUITA), FAISSAL HASSAN ATWI (JUSTIÇA GRATUITA),
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), GILMAR SABINO DE
VICENTE GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZETE SOUTO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ESTELA BOZZO DOS SANTOS LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA),
ROSANGELA
BARBATTI
(JUSTIÇA
GRATUITA), VALERIA
CRISTINA DE OLIVEIRA PELEGRINI (JUSTIÇA GRATUITA) e LAUDEVINO
LOURENÇO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELEFONICA BRASIL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088650-41.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088650-41.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 78404
APELAÇÃO CÍVEL No 1088650-41.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: ZELIA ISABEL PRADO ISIDORO, MARIA ROBERTA PONTES
JUNQUEIRA, MARILDA CRISTINA BATISTA DE MELLO, MARIO FERREIRA JUNIOR,
RILDO DO NASCIMENTO, VILMAR DE PAULA PELEGRINI, SONIA ABADIA
TRUCULO, CLAUDIA REGINA SARRI, LUIZ DE ASSIS MARCHI, LUCIA HELENA
PONTES JUNQUEIRA, JULIO CÉSAR FRANCISCO DA SILVA, JOSE BATISTA
TORRES, HILDA DA SILVA, ALIA WAHBE, EUZEBIO MONTEIRO, CLAUDIA LANDIM
DE SOUZA, CLAUDIA REGINA ZANI LUZ, DINORA FORMIGA, ELIS REGINA GOMES
DE ASSIS, ANA MARIA DE SIQUEIRA, SANDRA SIMONETI GOMES, ANA REGINA
FALCÃO, FAISSAL HASSAN ATWI, FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, GILMAR
SABINO DE VICENTE GUIMARÃES, LUIZETE SOUTO DA SILVA, MARIA ESTELA
BOZZO DOS SANTOS LIMA, ROSANGELA BARBATTI, VALERIA CRISTINA DE
OLIVEIRA PELEGRINI E LAUDEVINO LOURENÇO SILVA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
LITISCONSÓRICIO
(30
AUTORES)
-
APELAÇÃO
INTERPOSTA PELOS AUTORES. Ação de cumprimento de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a
30/06/1997.
Documentos acostados que revelam que as autoras CLAUDIA
LANDIM DE SOUZA e ANA REGINA FALCÃO pretendem
liquidar direitos que não possuem (linha telefônica adquirida por
meio de transferência de direito de uso e pagamento de tarifa de
habilitação, respectivamente). Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a
plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997.
A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva - Manutenção da improcedência da ação.
Condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais mantida.
Recurso não provido, sendo mantida a improcedência da ação
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelos autores contra
sentença que julgou a ação improcedente, julgando extinto o feito. Inconformados, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088650-41.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
apelantes questionam a tempestividade e a validade das radiografias apresentadas pela
ré, alegando que apenas os documentos originais, e juntados tempestivamente,
poderiam afastar o direito pleiteado; alegam, ainda, que as vias apresentadas pela ré
estão incompletas, sendo muitas produzidas de forma unilateral; argumentam que houve
equivoco quanto à abrangência da sentença proferida na demanda coletiva, uma vez que
o direito foi concedido a todos os contratantes, não havendo qualquer limitação de data.
Pede, ainda, a condenação da ré ao pagamento da multa prevista na ACP. Pugnam pelo
provimento do recurso. Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pela manutenção
da decisão recorrida (fls. 551).
É o relatório.
De início, anoto que, tendo em vista o v. acórdão de fls. 522/529,
proferido por esta Turma Julgadora, a analise deste recurso irá se limitar às autoras
CLÁUDIA LANDIM DE SOUZA E ANA REGINA FALCÃO.
E, quanto à elas, o recurso não merece ser provido.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e, se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX), não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, a ré apresentou as radiografias de fls. 541/544, e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088650-41.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
documentos apresentados revelam que os recorrentes pretendem liquidar direitos
inexistentes, vez que as autoras não firmaram contrato de plano de expansão (PEX) no
período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. Pelo que se extrai dos documentos
apresentados, a autora ANA REGINA FALCÃO adquiriu linha telefônica por meio de
pagamento de tarifa de habilitação (fls. 541/542), tratando-se, ainda, de linha telefônica
adquirida em 27.07.1999 (NRC 4374166156, linha no 3323-6032); a autora CLAUDIA
LANDIM DE SOUZA, por sua vez, adquiriu linha telefônica por meio de transferência de
direito de uso, com contráto original firmado em 06.02.2004 (fls. 543/544, NRC
2042485904, linha no 3321-2017). Tratam-se, assim, de contratações que ocorreram de
formas diversas daquelas delimitadas na ação civil pública que fundamenta a inicial.
Dessa forma, patente que as autoras ANA REGINA FALCÃO e
CLAUDIA LANDIM DE SOUZA não são titulares do direito tutelado na sentença
proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, os argumentos
apresentados em razões de apelação não se sustentam, cumprindo destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária qualquer complementação. Isso porque os documentos
apresentados foram elaborados de acordo com as informações apresentadas pelas
próprias autoras, e apresentam todas as informações necessárias para o convencimento
deste Relator, sendo, assim, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088650-41.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para
esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Frise-se, por fim, que ainda que ainda que as radiografias tenham
sido juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação,
sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não
legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso para
MANTER A IMPROCEDÊNCIA da demanda em relação a ANA REGINA FALCÃO e
CLAUDIA LANDIM DE SOUZA, ficando mantida a condenação das autoras nos ônus
sucumbenciais fixados na sentença, inclusive ao pagamento da verba honorária
advocatícia (R$ 1.000,00), a qual fica majorada em R$ 500,00, nos moldes do artigo 85,
§11, do CPC, observada a gratuidade deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
ENIO ZULIANI
Relator